Tribunal: TJMT
Processo: 1036197-48.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1036197-48.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IRANILDES MARIA FIGUEIREDO CUNHA - CPF: 395.495.931-34 (RECORRENTE), SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO - CPF: 700.106.251-00 (ADVOGADO), CRISTINA NASCIMENTO CAFE - CPF: 050.923.361-96 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1036197-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1036197-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Iranildes Maria Figueiredo Cunha

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – PROFESSORA – ESTADO DE MATO GROSSO – CONTRATO DE TRABALHO - NULIDADE VERIFICADA – FGTS DEVIDO – TEMA 916 STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos
.
In casu, constata-se que o contrato temporário da autora extrapolou o prazo máximo de 12 (doze) meses, prorrogado por mais uma vez, pelo mesmo período, previsto no artigo 11, inciso II, §2o, da Lei Complementar no 600, de 19 de dezembro de 2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1036197-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1036197-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Iranildes Maria Figueiredo Cunha

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de
Iranildes Maria Figueiredo Cunha

Ação:
de Cobrança – FGTS.

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá - MT.

Sentença (Id.

205093607

)
:
julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento de que
restou comprovado nos autos a existência de nulidade na contratação temporária.

Recurso Cível Inominado
(Id.

205093609

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado

procedente o pedido autoral.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o 1036197-48.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.o 1036197-48.2023.8.11.0001

Recorrente:
Iranildes Maria Figueiredo Cunha

Recorrido:
Estado de Mato Grosso

VOTO

EMINENTES PARES,

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
Iranildes Maria Figueiredo Cunha em
desfavor do Estado de Mato Grosso, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrido, na função de professora com os sucessivos contratos temporários de trabalho referente ao período de
03/2018 a 01/2020 e 02/2021 a 12/2022
.,
razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Considerando que a autora recorrente propôs a ação em
18/07/2023
, aplica-se ao caso a prescrição quinquenal, de forma que a trabalhadora tem direito ao recebimento das parcelas vencidas somente no período de 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação,
restando prescritas as parcelas anteriores a 18/07/2018
.

DO MÉRITO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

Registre-se que, in casu, imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se nas fichas financeiras que a recorrente exerceu a função de professora em contrato temporário durante os seguintes períodos:

a) 03/2018 a 01/2020 – 23 (vinte e três) meses;

b) 02/2021 a 12/2022 – 23 (vinte e três) meses.

Depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como, não importa, in casu, a única interrupção ocorrida entre os contratos, coincidentemente antes de ultrapassar o prazo de 24 (vinte e quatro) meses, induzindo, portanto, à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Todavia, percebe-se que as contratações referentes ao ano de 2018 a 2022 ultrapassaram o prazo de
24 (vinte e quatro) meses
.

A celeuma cinge-se em aferir se o recorrente faz jus ao FGTS do período contratual de 2018 a 2022.

Elementar que a contratação temporária pela administração pública, conquanto tenha assento constitucional e legal, não pode ser eternizada a critério do administrador, sob pena de evidente violação do preceito fundamental de acesso aos cargos públicos por meio de concurso (artigo 37, II, CF/88), motivo pelo qual a avença que o infringe é reputada nula, consoante prescreve o artigo 37, § 2.o, CF/88.

Acerca da matéria, a Lei Complementar n° 600, de 19 de dezembro de 2017 dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do poder Executivo do Estado de Mato Grosso, nos seguintes termos.

“Artigo 2o
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:(...)
IV - admissão de professores substitutos ou professores visitantes, inclusive estrangeiros, pela:
a) Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT;

b) Secretaria de Estado de Educação, Esporte e Lazer - SEDUC;
V - admissão de professores auxiliares pela Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECITEC;

Artigo 11
As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:
(...)II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2o; nos incisos I, II e IV do art. 4o e no art. 6o desta Lei Complementar;
(...)
§ 2o Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação.

No caso em tela, as provas que instruíram o caderno processual, sustentam a versão autoral de que houve a renovação sucessiva do contrato temporário entre 2018 a 2022, pois, o período de trabalho do servidor temporário
excedeu o prazo legal.

Partindo da premissa de que houve renovações sucessivas do contrato temporário, é necessário reconhecer que o ente desrespeitou os limites legais e, por consequência, violou o Tema 551 do Supremo Tribunal Federal que prevê a extensão de direitos dos servidores públicos aos servidores e empregados contratados para atender a necessidade temporária e excepcional do setor público.

Destaque-se, por oportuno, que o artigo 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no artigo 37, § 2o, da Constituição Federal.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público,
declarados nulos em razão da inobservância do artigo 37, § 2o da Constituição Federal,
ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público, conforme evidenciado no presente caso.

Portanto, conclui-se o desvio de finalidade nas contratações realizadas entre 2018 a 2023, já que as contratações em questão foram utilizadas como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público, para o preenchimento de cargos na administração pública, que por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2o, do artigo 37, da CF.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO
.MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE. LEI 3.278/2021.
CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÕES SUCESSIVAS ALÉM DO PRAZO. INCONSTITUCIONALIDADE. FGTS DEVIDO
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que:a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, Tema 612). 2. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Lucas do Rio Verde são regidos pela Lei 3.278/2021. O serviço de professor pelo prazo superior a 24 meses desvirtua o contrato de natureza temporária. 3. O fato de a contratação temporária ser precedida de processo seletivo simplificado, por si só, não a legitima, visto que é imprescindível demonstrar também a necessidade temporária de excepcional interesse público. É inconstitucional a contratação temporária sucessiva, além do prazo previsto por lei, mesmo que todas sejam precedidas de processo seletivo. 4. O trabalhador público, que teve o seu contrato temporário declarado nulo, tem direito também ao FGTS, que deve ser calculado com base na remuneração bruta do trabalhador, excluídas apenas as verbas dispostas no art. 28, § 9o, da Lei no 8.212/91. 5. Recurso conhecido e não provido. 6. Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, pela parte recorrente.(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003800-95.2023.8.11.0045, Relator: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 15/03/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/03/2024).”

Por essas razões
, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL provimento para declarar a nulidade dos contratos de trabalho temporários celebrados, entre o período (2018 a 2022), bem como declaro sua unicidade e condeno o ESTADO DE MATO GROSSO
ao pagamento à autora recorrente do valor de 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta, nos períodos de contratação temporária compreendidos entre
08/2018 a
12/2022
,
referentes ao período efetivamente trabalhado e não atingido pela prescrição quinquenal, deduzindo as verbas eventualmente já pagas
, cujo valor deverá ser corrigidos e atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905/STJ).
Consigno que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024